Tribunal: TJSP
Processo: 2027510-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC. Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do recurso. Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-os.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2027510-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027510-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33374
2
Voto no 33374
Comarca: São Paulo
Embargante:
Embargado:
Município de São Paulo (exequente)
Banco Itaú S/A (executado)
Ementa: Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC.
Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do
recurso. Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-
os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 51/56 que, com a participação dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Henrique
Harris Jr, deu provimento ao recurso do ora embargado para
reconhecer sua ilegitimidade passiva, por votação unânime.
Inconformado, o Município embargou (fls.1/2). Informa
que o objetivo de seu recurso é prequestionar a matéria debatida;
pede a menção expressa a determinados dispositivos legais.

É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Tem-se que à luz do disposto no artigo 1022 do
Código de Processo Civil (NCPC), caput e incisos, os embargos
de declaração só encontram adequação para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027510-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33374
3
No
caso,
percebe
finalidade
meramente
prequestionadora do embargante.
No entanto, o recorrente olvida-se de que os
embargos de declaração para efeito de prequestionamento
pressupõem omissão sobre questão relevante ao deslinde da
causa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.
Ademais, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre
todos os pontos invocados pelo recorrente, sob pena de se
transformar em mero órgão de consulta à disposição das partes.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora